Tribunal: TJES
Processo: 0004390-98.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004390-98.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GERALDO FABIANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários inscritos em Certidão de Dívida Ativa, extinguindo o processo com resolução do mérito. O ente público recorrente sustenta que houve efetiva constrição patrimonial (penhora do imóvel constante à fl. 36), ato apto a interromper o prazo prescricional intercorrente, em desacordo, portanto, com a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a efetiva constrição patrimonial realizada no curso da execução fiscal é suficiente para interromper o prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, afastando a extinção do feito decretada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), que fixa os marcos temporais da suspensão e da contagem do prazo prescricional, totalizando seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição).

4.
Conforme a tese firmada pelo STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação — ainda que por edital — constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento ou requerimento administrativo por parte da Fazenda.

5.
A existência de penhora efetivada nos autos comprova a diligência do exequente e afasta a presunção de inércia ou abandono, configurando ato interruptivo do prazo prescricional.

6
. A morosidade decorrente do próprio aparelho judicial não pode ser imputada ao credor diligente, não servindo como fundamento para a decretação da prescrição intercorrente.

7.
Constatada a ocorrência de ato interruptivo antes do decurso do prazo total de seis anos, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva constrição patrimonial é ato idôneo a interromper o prazo da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2. A decretação da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia do exequente, não podendo ser reconhecida quando há atos processuais eficazes promovidos pela Fazenda Pública.

3. A morosidade do Poder Judiciário não pode ser atribuída à parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp nº 2.161.560/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004390-98.2011.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GERALDO FABIANI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da Sentença de Id 16162591, em que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da presente
Execução Fiscal
ajuizada em face de Geraldo Fabiani,
decretou a prescrição intercorrente dos créditos referentes à CDA executada nos autos, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No recurso de Id 16162592, o Apelante pugna pela nulidade da decisão argumentando, em síntese,
irregularidade da Sentença que decretou a prescrição intercorrente dos débitos plenamente exequíveis, alegando que não transcorreu lapso temporal suficiente para extinguir o feito, estando o
decisum
em desacordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

O instituto da prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é regido pelo
artigo 40 da Lei nº 6.830/80 – LEF
e foi objeto de detalhada sistematização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566). Essa sistemática busca estabelecer um prazo máximo para a duração da execução fiscal, punindo a inércia ou desídia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito após as tentativas iniciais frustradas.

Conforme orientação vinculante da Corte Superior, a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente exige o preenchimento de marcos temporais bem definidos:

Ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. A partir dessa ciência, inicia-se automaticamente o
prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo (art. 40,
caput
e § 1º, da LEF).

Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano
sem que o exequente tenha logrado êxito
em suas diligências, inicia-se automaticamente o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos
, durante o qual os autos devem ser arquivados provisoriamente (art. 40, §§ 2º e 3º, da LEF).

Decorrido o prazo total de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), e desde que não tenha havido causa interruptiva ou suspensiva, e após a
prévia oitiva da Fazenda Pública
(art. 40, § 4º da LEF), o juiz poderá decretar a prescrição intercorrente.

No presente caso, o Município Apelante alega que a análise da sentença foi equivocada ao decretar a prescrição intercorrente, pois houve a efetiva constrição patrimonial do imóvel objeto da demanda à fl. 36 que, segundo a tese recursal, é “
apto a interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente
”.

O próprio precedente vinculante (REsp 1.340.553/RS) orienta que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são atos aptos a
interromper

o curso da prescrição intercorrente. O mero peticionamento ou requerimento não basta para tal interrupção.

Quando a Fazenda Pública realiza uma diligência que resulta em
constrição frutífera
, como a penhora de um bem, essa medida não apenas interrompe o lustro prescricional, mas também retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme estabelecem os ditames aplicáveis à Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA EFETIVAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, D Je de 16/10/2018). [...]. (AgInt no REsp n. 2.161.560/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024)
Sem grifos no original

Portanto, a simples existência de um auto de penhora ou de uma decisão judicial que efetiva a constrição de bens, como alegado pelo Apelante em relação ao imóvel (fl. 36), indica que o processo executivo não se encontrava abandonado ou paralisado por desídia exclusiva do exequente.

Ao contrário, a constrição, uma vez efetivada, reflete a diligência necessária do Fisco na busca pelo patrimônio do devedor, demonstrando que o crédito estava, ao menos parcialmente, assegurado.

Se o ato de penhora ocorreu
antes
de findar o prazo somado de suspensão e prescrição (6 anos), a prescrição intercorrente seria, de fato, afastada, como ocorre no caso dos autos.

O Apelante ainda ressalta que “
Algum atraso deve-se, pois, ao próprio Judiciário, como demonstrado com a delonga para ser realizado o auto de penhora
”, e que tal morosidade não pode ser debitada ao credor diligente, tese que encontra amparo na jurisprudência pátria, que, ao tratar da prescrição intercorrente, diferencia a inércia do exequente da morosidade intrínseca ao aparelho judicial.

Considerando que a efetiva constrição patrimonial, conforme alegada pelo Município Apelante e confirmada pela referência à fl. 36 dos autos, possui o efeito interruptivo da prescrição intercorrente, a conclusão do juízo de primeira instância sobre a extinção prematura do feito carece de sustentação factual. A existência de um ato interruptivo eficaz impede a consumação do prazo prescricional quinquenal, devendo o processo retornar ao seu curso normal para a realização dos atos subsequentes à penhora.

Logo, a anulação da sentença é a medida que se impõe, permitindo que o exequente possa dar seguimento à cobrança dos débitos constantes da CDA, diante da evidente exequibilidade do crédito, devendo o feito prosseguir na origem a partir da constrição efetivada.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.